Tribunal: TJPA
Processo: 0802517-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802517-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802517-75.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801602-89.2022.8.14.0055

IMPETRANTE: DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO OAB/PA 21.507

IMPETRANTE: DRA. AMANDA THALITA DE ALMEIDA MACEDO OAB/PA 34.584

PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA PENAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 304 do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONCEDIDA. SEGREGAÇÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ______________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802517-75.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801602-89.2022.8.14.0055

IMPETRANTE: DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO OAB/PA 21.507

IMPETRANTE: DRA. AMANDA THALITA DE ALMEIDA MACEDO OAB/PA 34.584

PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA PENAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 304 do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES, contra ato do Juízo da Vara Penal da Comarca de São Miguel do Guamá.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 29/12/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 304 do CPB.

Aduzem os impetrantes que o Juízo singular converteu o flagrante em medida preventiva, por violação aos artigos 304, 299 e art. 33 da Lei 11.340/06, negando a liberdade provisória, sob argumento de gravidade abstrata e vicio, caracterizando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea.

Alegam portanto, que o demandante não foi detido portando entorpecente e a decisão se baseia em fortes indícios de autoria para embasar a segregação.

Narram que a peça acusatória relata que o coacto foi denunciado somente por violação ao artigo 304 do CPB, por ter usado documento falso para adquirir passagem de ônibus, não existindo outra acusação, evidenciando nulidade na decisão.

Argumentam que a medida de exceção é totalmente desproporcional ao crime imputado ao paciente no caso em análise (artigo 304 do CPB), cuja pena prevista é de 01 (um) a 05 (cinco) anos, em regime aberto ou semiaberto.

Asseveram que o demandante possui residência fixa e família constituída no distrito da culpa.

Por este motivo, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva e a consequente expedição do Alvará de Soltura ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/02/2023, por meio do Ofício nº 02/2023 (ID 12748493).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, se verifica ilegalidade na custódia do paciente, pois ao analisar os fundamentos da decisão (ID. 12709967), constato ausência de fundamentação concreta, visto que foi decretada tão somente para garantia da ordem pública, uma vez que responde a diversos processos criminais.

Vislumbra-se que não se faz necessária a custódia do demandante no caso em análise em razão de não se encontrarem presentes os pressupostos da medida cautelar, o fumus comissi delicti e o periculum in mora, visto que o delito praticado não espelha violência ou grave ameaça à sociedade.

Ademais, resta desproporcional a medida cautelar aplicada pela autoridade coatora, visto que caso ocorra sentença condenatória pelo delito cometido pelo paciente, no caso o crime de falsificação de documento previsto no artigo no artigo 304 do CPB, não incorrerá em apenamento que inicie em regime fechado.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Trata-se de imputação por furto simples, portanto, sem violência ou grave ameaça, em que o acusado é tecnicamente primário, não ocorrendo circunstâncias de maior gravidade a justificar o encarceramento, medida a ser tomada como ultima ratio. 4.
Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial
. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso."( HC 489.795/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
, com a aplicação de medidas cautelares diversas que o Juízo a quo julgar necessárias.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/04/2023